Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-69.2016.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000527-69.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO SIMAO DOS SANTOS - CPF: 207.499.881-34 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDEA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSPORTE DE ANIMAIS SEM EMISSÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL – DEMORA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A PARTE – RECURSO PROVIDO.

1-
Não se desconhece a necessidade da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte de animais, consoante previsão legal do art. 22 da Lei no 7. 138/99, somado ao fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade; contudo, trata-se de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do infrator por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.

2- No caso dos autos, as tentativas de emissão dos documentos em duas oportunidades – 8-11-2011 e 24-11-2011, demonstram que o Recorrente solicitou a a expedição das GTAs, vindo inclusive recolher o DAR, não podendo ser penalizado pela demora da autoridade administrativa na emissão das GTAs, que ocorreu em 6-12-2011.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0000527-69.2016.8.11.0046

APELANTE:
GILBERTO SIMÃO DOS SANTOS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilberto Simão dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n.o 527-69.2016.811.0046, Código 84566, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

Irresigna-se o Apelante, almejando a reforma da sentença, porquanto o rebanho de 615 (seiscentos e quinze) cabeças de bovinos que se encontrava na Fazenda para Vacinação Anual etapa 03/2011, estava devidamente lançado e cadastrado no sistema do INDEA/MT, e só não foi emitida a GTA por culpa exclusiva do referido órgão, uma vez que o sistema informatizado se encontrava com problemas, impossibilitando a emissão dos boletos para pagamento.

Aduz que, se o rebanho se encontrava devidamente cadastrado junto ao INDEA e conforme relatório da veterinária, estavam sadios e livre de infecções, somado ao fato de que por falha no sistema não foi emitido a GTA, esse evento não trouxe prejuízo ou risco para o controle de sanidade animal, sendo a multa aplicada desarrazoada, não cumprindo sua finalidade.

Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para acolher o pedido inicial, com a declaração de nulidade do Auto de Infração no 95576/INDEA/MT.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 33501989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 34758016).

O Apelante também interpôs pedido de efeito suspensivo à Apelação, sob o no 1002332-76.2019.8.11.0000, que foi deferido por esta Relatora, até o julgamento de mérito do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilberto Simão dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n.o 527-69.2016.811.0046, Código 84566, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

No presente cenário, extrai-se que, o Requerente ajuizou a ação de origem, sustentando, em síntese, que, em 28-10-2011, os agentes do INDEA/MT, estiveram em sua propriedade com o intuito de agendar a vacinação de forma assistida contra a febre aftosa etapa 03/2011 que ocorreria em 30 (trinta) dias após a notificação, oportunidade em que se deslocou até o mencionado órgão para providenciar as guias de transporte no intuito de manejar o gado que se encontrava na propriedade vizinha, mesmo ficando a menos de 5 KM de distância, é obrigatório pagar pelo deslocamento, isso no intuito de saber a origem o rebanho.

Esclarece que, em 7-11-2011, foi feito abertura de cadastro junto ao INDEA para a emissão da Guias de Transporte de Animais (GTAs), uma vez que antes desta data a propriedade se encontrava cadastrada em nome de Roberto Jonas de Macedo (Antigo Proprietário) e em 8-11-2011 foi emitido as notas fiscais no 269, 270 e 271, para o transporte dos animais (totalizando 624 cabeças de bovinos), oportunidade em que foi informado a impossibilidade de emissão das GTAs em virtude do problema no sistema informatizado, que impossibilitava a emissão dos boletos para pagamento.

Informa que, em 24-11-2011 foi feito outro requerimento junto ao INDEA/MT para a emissão das GTAs, foi gerado os boletos com data de pagamento em 24-11-2011, porém só foi atendido em 5-12-2011, quando o sistema do INDEA foi atualizado.

Noticia que, em 17-11-2011 foi realizada a vacinação em todo o rebanho e realizado a contagem, ensejando a lavratura do Auto de Infração no 095576, de 29-11-2011, por ter transportado 615 (seiscentos e quinze) cabeças de gado sem a devida GTA, aplicando penalidade de R$ 237.473,10 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e três reais dez centavos).

Defende que, o auto de infração não prospera, porquanto o referido rebanho estava devidamente lançado e cadastrado no sistema do INDEA/MT e não foi emitida a GTA por culpa exclusiva do órgão, além de que os animais eram sadios e livres de contágio na data de vacinação.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança da multa/alto de infração no 95576/INDEA/MT, bem como a suspensão do seu nome da inscrição em dívida ativa. No mérito, a declaração de nulidade do Auto de Infração no 95576/INDEA-MT.

A liminar foi deferida determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (Id. 6717828 – pág. 81), contudo, no mérito, o feito foi julgado improcedente, por entender o Magistrado pela ausência de prova de que as Guias não foram emitidas por problemas técnicos do INDEA.

Pois bem.

Não se desconhece a necessidade da emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA para o transporte de animais, consoante previsão legal do art. 22 da Lei no 7. 138/99, confira-se:

Art. 22. A movimentação de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos e aves, no território do Estado de Mato Grosso,
somente será permitida mediante apresentação da correspondente Guia de Trânsito Animal-GTA
, no modelo aprovado, expedida por um funcionário do INDEA/MT. [Destaquei]

Ressalta-se, também que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do infrator por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que, após ter sido notificado em
28-10-2011
(33500988 - Pág. 3) da necessidade de realização da vacinação do seu rebanho, o Requerente procedeu ao cadastro junto ao IDEA (Id. 33500990 - Pág. 5) em
7-11-2011
, bem como requereu a emissão das GTAs em
8-11-2011 e 24-11-2011
(Id. 33500991 - Pág. 2 e 33500992 - Pág. 3), para transporte de outros animais que se encontrava em propriedade vizinha a fim de proceder a vacinação de todo o rebanho, ou seja, ant
es da lavratura do auto de infração em
29-11-2011
(Id. 33500988 - Pág. 1).

Além disso, o Relatório de Assistência Zoofitossanitária, do INDEA/MT, de
17-11-2011
, de Id. 33500989 - Pág. 3, atesta que (...)
no decorrer no mês de novembro, após ser orientado o Produtor abriu cadastro, porém não foi possível (dar) regularizar os bovinos existentes na propriedade
(...).

Imperioso consignar que, os documentos de arrecadação – DAR de pagamento das GTAs foram emitidos com vencimento em
24-11-2011
e pagos conforme comprovantes de pagamento de Id. 33500993 - Pág. 2, todavia a emissão das Guias de Transporte ocorreu apenas em
6-12-2011
(Id. 33500992 e 33500993).

Sendo assim, embora não tenha comprovação de falha no sistema do mencionado órgão para emissão das GTAs, as tentativas de emissão dos documentos inclusive em duas oportunidades – 8-11-2011 e 24-11-2011, demonstram que o Recorrente solicitou a emissão dos referidos documentos, visando atender a notificação para proceder com a vacinação do seu rebanho, não podendo ser penalizado pela demora da autoridade administrativa na emissão das GTAs.

Dessa forma, importante ressaltar que, o Apelante logrou êxito em comprovar que, por mais que não tenha apresentado de imediato a devida documentação sanitária de trânsito, ele tentou em duas oportunidades a emissão do documento antes da lavratura do Auto de Infração, o que somente foi alcançado em 6-12-2011.

Assim, a ausência momentânea deste documento, por qualquer motivo, na unidade de fiscalização, pode ser sanada com o seu envio posterior na unidade fiscal, o que prestigia a verdade material, não acarretando nenhum prejuízo ao Fisco Estadual, principalmente no caso dos autos em que tais documentos foram apresentados, mostrando desnecessária a atuação do fisco no caso concreto, principalmente, considerando que a demora na emissão deve ser atribuída ao órgão administrativo.

À luz desses parâmetros, considerando que as provas carreadas aos autos diligenciam em favor das afirmações do Apelante, considerando as tentativas de emissão dos documentos, inclusive em duas oportunidades –
8-11-2011 e 24-11-2011
, bem como o recolhimento do DAR antes da lavratura do Auto de Infração (29-11-2011), de modo que, a demora na emissão das GTAs que ocorreu apenas em 6-12-2011, não pode ser motivo para penalizar o Recorrente, que necessitava cumprir a notificação com a devida vacinação do rebanho, tenho que a anulação do auto de infração e medida impositiva.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE ALEGADA SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DAS GUIAS DE TRASNPORTE DE ANIMAIS –
GTA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA POR MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - EMISSÃO DAS GUIAS EM DIA ANTERIOR A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). 2.É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do suposto infrator por trata-se e fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. 3.
Da prova carreada aos autos há como se extrair que o Apelado logrou êxito em comprovar que, as Guias de Transporte Animal foram emitidas em 15/9/2001, sendo que, o Auto de Infração fora lavrado em 16/9/2001, de modo que, por mais que não tenha apresentado de imediato a devida documentação sanitária de trânsito, tal percalço, foi resolvido na sequência, uma vez que, o Recorrido ao notar que os motoristas partiram sem a GTAs, saiu ao encontro dos mesmos, no intuito de alcançá-los para entregar as referidas Guias. 4.As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas.
Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (DIDIER JR., 2008, p. 33/34).

(N.U 0000302-47.2017.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2019, publicado no DJE 25/11/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para julgar procedente os pedidos iniciais e anular
o Auto de Infração no 95576/INDEA/MT, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021